Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-07.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008635-07.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 018.720.081-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY MARIA DE ARRUDA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JOICE SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOICE SOARES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0008635-07.2013.8.11.0042
, que a
pronunciou
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
128252167, subscritas pela i. Defensoria Pública
, a recorrente argumenta a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
de tentativa de homicídio para o crime de
lesão corporal
.

Em contrarrazões, vistas no ID 128252184, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
128252185
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
133207661
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02 de novembro de 2012, por volta das 14:30, na Rua K, Quadra 69, Casa 02, Parque Atalaia, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada
JOICE SOARES DOS SANTOS
, fazendo uso de arma branca (faca), desferiu golpes contra
Claudiney Maria de Arruda Lima
, causando-lhe ferimentos na região torácica esquerda e côncavo da mão esquerda [a denúncia foi aditada posteriormente para correção da data dos fatos, conforme se depreende do ID 128250196 - Pág. 74].

Após as investigações e diligências policiais de praxe, apurou-se que a vítima estava sozinha em sua residência quando
JOICE,
usuária contumaz de drogas e bebidas alcoólicas, bateu na porta e, ao ser atendida, pediu dinheiro para a vítima. Diante de sua negativa,
JOICE
investiu contra
Claudiney
, desferindo golpes com a faca que trazia consigo.

Em razão da gravidade de suas lesões, a vítima foi socorrida pela Polícia Militar e, em seguida, conduzida à policlínica do bairro Coxipó, onde foi atendida. Apesar de liberada no mesmo dia da policlínica, a vítima passou mal no dia seguinte, tendo sido encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, de onde recebeu alta após a devida internação e medicações necessárias.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face da ré pelo cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. Após o transcurso do devido processo legal, a ré foi
pronunciada
nos termos da denúncia, a fim de ser
julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Como exposto, a recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, com base no argumento de que não teria sido comprovada nos autos a existência do dolo homicida na sua conduta.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento da recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que aviado pela recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída à increpada foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico da ré, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência n. 2012.436267 (ID 128250196 - Págs. 7-8); do termo de declarações da mãe da vítima (ID 128250196 - Págs. 11-12); do termo de declarações da vítima (ID
128250196 - Págs. 15-16); do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório da ré, por meio do qual se registrou sua
confissão extrajudicial
de que teria desferido as facadas contra a vítima (ID 128250196 - Págs. 32-34); do laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima (ID 128250196 - Págs. 57-63); e dos documentos médicos da vítima (ID 128250197 - Págs. 35-36);
além da prova oral colhida em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima,
Claudiney Maria de Arruda Lima
,
apresentou relato dos fatos dissonante em relação às informações prestadas na fase policial, quanto às circunstâncias do delito, mas manteve-se íntegro quanto aos seus elementos preponderantes.

Contou que estava bebendo em um bar próximo à sua casa quando
JOICE
, conhecida por ele apenas “
de vista
”, aproximou-se de sua mesa para lhe pedir dinheiro. A vítima negou, e
JOICE
foi afastada do bar pelo proprietário do local. Quando a vítima retornou à sua casa e posteriormente ouviu batidas na porta, atendeu pensando que pudesse ser alguma amiga, mas era apenas a ré mais uma vez lhe pedindo dinheiro.

Quando a vítima negou novamente,
JOICE
a atacou com uma grande faca de cozinha que carregava, ferindo-a nas costelas e também em uma das mãos. Espontaneamente, após atacar
Claudiney
,
JOICE
largou a faca no chão e evadiu-se do local. A vítima foi socorrida por pessoas que, do bar próximo à sua casa, presenciaram o ocorrido e chamaram a Polícia Militar.

Conforme
Claudiney
, nunca havia tido qualquer tipo de contato ou relação com a acusada até a data dos fatos, tampouco alguma vez lhe fornecido dinheiro ou entorpecentes. Embora fizesse uso de drogas na época, fazia-o sozinho, nunca em companhia ou mesmo próximo da acusada. Em decorrência das lesões, ficou cerca de 10 (dez) dias sem conseguir desenvolver suas atividades laborais na construção civil.

Inquirido acerca da acusada,
Claudiney
relatou que ela já havia agredido várias pessoas antes de feri-lo, possuindo como hábito pedir dinheiro a moradores do bairro e, com frequência, também se envolver em brigas (
vide
depoimento contido no ID 128252150).

Com efeito, do cômputo dos autos, verifico que a ré possui significativa lista de antecedentes criminais (ID 128250198 - Págs. 32-33), tendo sido acompanhada, logo após a data dos fatos, pela equipe da Policlínica do Coxipó no âmbito do Programa de Planejamento Familiar, para que fosse submetida com urgência a esterilização cirúrgica (128250197 - Pág. 20). De seu termo de qualificação, vejo que afirmou à autoridade policial, logo após os fatos, possuir 07 (sete) filhos (ID 128250196 - Pág. 32), informação ratificada em juízo.

Em ambas as fases da persecução penal,
JOICE
não negou sua condição de dependente química: afirmou à autoridade policial ser viciada em “
cocaína, pasta base e pinta desde os 14 anos de idade
” (ID 128250196 - Pág. 33), e admitiu
em juízo
que o delito se deu “
por causa de droga
” (
vide
interrogatório contido no ID 128252150).

Ouvida perante a autoridade judiciária,
JOICE
alegou que tanto ela quanto a vítima eram usuárias e estavam sob o efeito de entorpecentes na data dos fatos. Conforme a acusada, no dia, estava “
bêbada, drogada e doida para fumar”
quando encontrou a vítima na rua e
Claudiney
lhe ofereceu droga, chegando a mostrar o que possuía no momento.

Quando
JOICE
se dirigiu à sua casa, no entanto,
Claudiney
“mudou de ideia” e proibiu sua entrada, ao que
JOICE
, enraivecida e sob o efeito dos entorpecentes, dirigiu-se à casa vizinha e pegou uma faca que ficava sobre a pia, do lado de fora, antes de retornar à residência da vítima, mais uma vez bater à porta, e então atacá-la de supetão.

Nas palavras de
JOICE
, do momento dos fatos, ficou “
louca
”: “
eu disse a ele que eu ia pegar ele, bater nele, matar ele... eu não queria fazer isso, mas a droga fez eu fazer
” (
vide
interrogatório contido no ID 128252150). Ainda consoante a ré, parou os ataques quando a vítima
pegou a faca de sua mão
, o que fez com que
JOICE
fugisse, não tendo sido seguida pela vítima em razão de seus ferimentos.

É nítido, portanto, o dissenso entre as narrativas da vítima e da increpada, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os golpes de faca contra a vítima,
a recorrente estaria imbuída com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada à insurgente
, mormente face ao estado de desequilíbrio emocional e psicológico confessado pela increpada, em razão do efeito dos entorpecentes, bem como diante da severidade de uma das regiões atingidas [tórax]. Não se pode ignorar, ademais, que, consoante a própria recorrente, apenas encerrou as investidas quando
a vítima lhe tomou a faca
̧ o que sinaliza incerteza quanto ao que continuaria a ter perpetrado se não houvesse sido interrompida.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial da acusada, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
JOICE SOARES DOS SANTOS
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0008635-07.2013.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022